Tribunal: STF
Processo: Rcl 87518
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.

    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 660 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.

    3. Agravo regimental não provido.